Tribunal: TJBA
Processo: 8004284-38.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004284-38.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GHISOLFI OPERACOES LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BUZATO FIOROT, KARLA BUZATO FIOROT, JOSE ARCISO FIOROT JUNIOR, ANA CAROLINA NEVES CORREIA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL (CAD-ICMS/BA) POR DÉBITOS DE SÓCIO EM DÍVIDA ATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POLÍTICA INDIRETA. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E LIVRE INICIATIVA. ILEGALIDADE COMPROVADA. PRECEDENTES DO STF E do TJBA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO À RESTITUIÇÃO DE CUSTAS ANTECIPADAS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Mandado de segurança. Indeferimento de inscrição estadual (CAD-ICMS/BA) motivado por débitos fiscais atribuídos a sócio da empresa impetrante.

2. Configuração de sanção política indireta. Impossibilidade de condicionamento do exercício da atividade econômica ao prévio adimplemento de tributos.

3. Violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica.
4. Precedentes do STF e do TJBA reconhecendo a ilegalidade da medida.

5. Sentença concessiva da segurança mantida em reexame necessário.

6. Restituição de custas antecipadas.

7.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança, tudo na forma do voto da eminente Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza substituta 2ºGrau

RELATORA